Tribunal: TJMT
Processo: 1033007-64.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033007-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELLIPE DIAS ZANCHET - CPF: 016.646.231-40 (APELANTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MANIFESTAÇÃO GREVISTA DURANTE A PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação do ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil).

Aplica-se na segunda instância o disposto no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (art. 85, §8º, do CPC).

O apelante alega que foi convidado para conduzir a Tocha dos Jogos Olímpicos por Cuiabá no dia 23/06/2016, e que o trajeto precisou ser alterado em virtude de protesto de servidores estaduais nas ruas da cidade.

Aduz que a situação se transformou num verdadeiro pesadelo pois o movimento grevista o impediu de registrar por fotos aquele momento importante em família, além ter ficado clara a intenção dos manifestantes de invadir e pôr fim ao evento.

Acrescenta que alguns deles tentaram inclusive apagar a Pira Olímpica, e que a violência aplicada colocou em risco sua integridade física e gerou dano moral que não necessita de prova (
in re ipsa
).

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 118423195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A responsabilização civil por dano moral está fundamentada no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como no art. 186 do Código Civil, e se configura quando ocorre violação da intimidade, da honra ou da imagem, com consequente angústia, dor e sofrimento intensos.

Essa situação não está evidenciada nestes autos, uma vez que o protesto de servidores já estava antecipadamente programado para o dia da passagem da Pira dos Jogos Olímpicos de 2016 por Cuiabá.

A Constituição Federal assegura a todo trabalhador o direito de greve (artigos 9º e 37, inciso VII), desde que haja prévia comunicação às autoridades públicas e ocorra de forma pacífica.

A observância ou não a esses limites constitucionais deve ser analisada com cautela pelas fotografias anexadas no processo.

A necessidade de alterar o percurso em Cuiabá em razão do movimento grevista está clara nos autos.

Contudo, o Comitê Olímpico Internacional designou uma equipe de segurança específica contra esses atos que, ressalte-se, eram previsíveis, tanto assim que houve manifestações similares em outras cidades do país. Logo, o autor fez o trajeto acompanhado por escolta, e não sofreu nenhuma lesão física.

Aliás, ele não conseguiu registrar o momento com seus familiares justamente em virtude da adoção dessa medida recomendada pelo COI, que objetiva proteger quem conduz a Tocha dos Jogos Olímpicos.

E não foi produzida prova alguma de abuso no exercício do direito de greve.

Importante destacar que, conforme consignado pelo juízo de origem, na demanda constam imagens do autor junto com os manifestantes, sorrindo, após ter concluído o percurso. E ele não comprovou que havia a garantia de pausas durante o itinerário para fotos com a família (art. 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, fica afastada a arguição de ato ilícito gerador de dano moral (art. 186 do Código Civil).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício na segunda instância.

O STJ já consolidou que
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários de sucumbência para R$6.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022